Tribunal: TJSP
Processo: 1502547-61.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa para Licença para Venda (Ambulante) dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Falecimento do executado antes da citação que restou incontroverso.

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa para Licença para Venda (Ambulante) dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Falecimento do executado antes da citação que restou incontroverso. Precedentes do C. STJ. Recurso não provido.